Tribunal: TJES
Processo: 0006635-58.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A QUESITOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, na qual pleiteava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, e deu provimento ao recurso do INSS para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O embargante alega omissões no julgado relativas a diversos quesitos do laudo pericial (quesitos 2.a, 7, 9, 10 e 26.b), requerendo a correção das omissões e o restabelecimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante quanto à análise de quesitos do laudo pericial, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram efetivamente enfrentados, ainda que não com remissão expressa aos números dos quesitos periciais apontados.

Quanto ao quesito 7, o acórdão reconhece expressamente a existência de sequelas permanentes e leves, que limitam parcialmente a capacidade laboral do autor, o que configura análise suficiente da questão da incapacidade parcial.

Em relação aos quesitos 9 e 10, a data de início da incapacidade (23/02/2015) não constituiu ponto essencial para o desfecho do recurso, centrado na caracterização e extensão da limitação funcional, de modo que a ausência de sua menção não caracteriza omissão relevante.

O conteúdo do quesito 26.b foi efetivamente considerado, uma vez que o acórdão reconheceu a redução da capacidade do autor para exercer sua atividade habitual, sem necessidade de reprodução literal do item pericial.

O quesito 2.a, sobre a incapacidade uniprofissional, também foi contemplado na fundamentação, que destacou a permanência da aptidão para atividades distintas daquelas que exigem esforço físico com o membro lesionado.

A pretensão do embargante se resume à rediscussão da valoração da prova técnica, o que ultrapassa os limites da via integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à revisão de mérito nem à substituição do juízo valorativo por novo entendimento técnico ou jurídico da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise fundamentada dos elementos essenciais à solução da controvérsia, ainda que sem remissão literal a todos os quesitos periciais, afasta a alegação de omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova técnica nem à revisão do mérito do julgado.

A divergência interpretativa da parte embargante com a fundamentação do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.213/91, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006635-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CALDEIRA MIRANDA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A QUESITOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, na qual pleiteava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, e deu provimento ao recurso do INSS para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O embargante alega omissões no julgado relativas a diversos quesitos do laudo pericial (quesitos 2.a, 7, 9, 10 e 26.b), requerendo a correção das omissões e o restabelecimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante quanto à análise de quesitos do laudo pericial, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram efetivamente enfrentados, ainda que não com remissão expressa aos números dos quesitos periciais apontados.

Quanto ao quesito 7, o acórdão reconhece expressamente a existência de sequelas permanentes e leves, que limitam parcialmente a capacidade laboral do autor, o que configura análise suficiente da questão da incapacidade parcial.

Em relação aos quesitos 9 e 10, a data de início da incapacidade (23/02/2015) não constituiu ponto essencial para o desfecho do recurso, centrado na caracterização e extensão da limitação funcional, de modo que a ausência de sua menção não caracteriza omissão relevante.

O conteúdo do quesito 26.b foi efetivamente considerado, uma vez que o acórdão reconheceu a redução da capacidade do autor para exercer sua atividade habitual, sem necessidade de reprodução literal do item pericial.

O quesito 2.a, sobre a incapacidade uniprofissional, também foi contemplado na fundamentação, que destacou a permanência da aptidão para atividades distintas daquelas que exigem esforço físico com o membro lesionado.

A pretensão do embargante se resume à rediscussão da valoração da prova técnica, o que ultrapassa os limites da via integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à revisão de mérito nem à substituição do juízo valorativo por novo entendimento técnico ou jurídico da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise fundamentada dos elementos essenciais à solução da controvérsia, ainda que sem remissão literal a todos os quesitos periciais, afasta a alegação de omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova técnica nem à revisão do mérito do julgado.

A divergência interpretativa da parte embargante com a fundamentação do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.213/91, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração
inter
posto por
CARLOS CALDEIRA MIRANDA
contra o v. acórdão (ID. 9787940), por meio do qual
a
Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
embargante,
que pleiteava a conversão do benefício de
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez,
e deu provimento ao recurso
de apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
reformando a sentença para julgar procedente o pedido de
auxílio-acidente
em favor do
embargante
.

Alega o embargante, em síntese (ID. 10381787), a existência de
vícios de omissão
no julgado, afirmando que:
(i)
não houve enfrentamento do quesito 7 da perícia (incapacidade parcial);
(ii)
foram ignorados os quesitos 9 e 10 (data de início da incapacidade – 23/02/2015);
(iii)
deixou-se de analisar o quesito 26 “b” (impossibilidade de retornar à atividade habitual);
(iv)
foi omitida manifestação quanto ao quesito 2 “a” (incapacidade uniprofissional).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para sanar tais omissões e, ao final, reformar o acórdão, restabelecendo a sentença que concedera o benefício de auxílio-doença.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos opostos e passo à análise das suas razões.

É cediço que os embargos de declaração inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas na legislação processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

No caso em exame, embora o embargante aponte vícios de omissão no acórdão embargado — o que autoriza o conhecimento do recurso —, verifica-se, ao analisar o
decisum
recorrido, que a real intenção do embargante é a reapreciação da matéria já devidamente examinada e decidida por este órgão colegiado. Senão, vejamos.

O acórdão embargado apresenta fundamentos que afastam a alegada omissão, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por esta colenda Câmara.

Quanto ao alegado vício de omissão relativo ao Quesito 7 (incapacidade parcial), a irresignação do embargante não se sustenta. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que “
o perito constatou a consolidação das lesões e indicou que o autor possui sequelas permanentes, porém leves, o que limita parcialmente sua capacidade laboral
”.

Trata-se, pois, de valoração legítima da prova técnica, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo desnecessária a transcrição numérica de cada quesito pericial, desde que o conteúdo relevante tenha sido devidamente analisado, como ocorreu na situação dos autos.

Assim, não se verifica omissão, mas mera discordância quanto à interpretação adotada — o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

No que se refere aos Quesitos 9 e 10 (data de início da incapacidade – 23/02/2015), a alegação de omissão igualmente não se sustenta. A data de início da incapacidade, embora mencionada nos quesitos periciais, não constitui elemento essencial à resolução do mérito recursal, que se concentrou no tipo da limitação funcional (total ou parcial, temporária ou permanente), e não no seu termo inicial.
A ausência de referência expressa à data de 23/02/2015 não compromete a coerência lógica da decisão nem configura omissão relevante, visto que a fundamentação se baseou na consolidação das lesões e na permanência das sequelas que comprometem parcialmente a capacidade laboral do autor.

No tocante ao Quesito 26, item “b” (impossibilidade de retorno à função habitual), também não há omissão. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a redução da aptidão laboral para a atividade habitual do autor, afirmando expressamente que “
restar evidenciado na perícia que houve redução da capacidade para o trabalho habitual da parte autora (servente de armazém), sendo a única sequela a diminuição leve dos movimentos do MIE [...]
”.

Importa destacar que a ausência de remissão literal ao número do quesito não desnatura a apreciação do seu conteúdo. O julgado extraiu, com precisão, as informações técnicas pertinentes e delas se valeu como fundamento decisório, afastando qualquer alegação de vício.

Quanto ao Quesito 2, item “a” (incapacidade uniprofissional), novamente a alegação do embargante não procede. O acórdão, ainda que sem empregar o termo “uniprofissionalidade”, foi explícito ao reconhecer que o autor mantém aptidão para o desempenho de atividades distintas daquelas que exigem esforço físico significativo com o membro inferior esquerdo.

Em outras palavras, a decisão considerou o conteúdo do quesito ao concluir que a incapacidade está restrita à profissão habitual, e não a todas as ocupações possíveis.
Não há, portanto, lacuna a ser suprida, mas apenas emprego de terminologia diversa, compatível com a lógica argumentativa do julgado e com a técnica decisória que rejeitou a pretensão de aposentadoria por invalidez.

Resta evidente que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, busca apenas a revaloração da prova técnica e a rediscussão de fundamentos já analisados, o que se mostra incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido,
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste m o s vício s apontado s
;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais, a
construção decisória harmoniza-se com os elementos constantes dos autos, especialmente o laudo técnico, e encontra respaldo normativo nos artigos 42 e 86 da Lei 8.213/91, não se identificando, ainda, q
ualquer passagem que torne o texto ininteligível, nem tampouco dificuldade de compreensão que exija integração ou esclarecimento.
Eventual discordância interpretativa do embargante não autoriza, por si, o manejo dos embargos sob o pretexto de obscuridade.

Importa frisar, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova técnica nem à revisão do juízo valorativo já operado pelo colegiado. A tentativa de substituir a interpretação judicial por nova leitura da perícia denota verdadeira rediscussão de mérito, o que é incabível nesta via integrativa.

A função dos embargos é eminentemente aclaratória ou integrativa. O que se observa, porém, é a inconformidade do embargante com o resultado, disfarçada sob alegações formais de omissão. Tal expediente, contudo, não encontra respaldo nas hipóteses restritas do
A
rt. 1.022 do CPC/
15
.

Nesse sentido, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Com efeito, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretende tão somente a
reapreciação
das razões do
acórdão
proferido, uma vez que inexistem os vícios apontados.
E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo do
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
s
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.